Tribunal: STF
Processo: HC 267042
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULOAUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E OMISSÃO DE SOCORRO COM RESULTADO MORTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raimundo Antônio Palmeira de Araújo e outro, advogados, em 26.12.2025, em benefício de Giordano Bruno Medeiros Gonzaga, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.062.272/AL, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Esta a decisão recorrida:
“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GIORDANO BRUNO MEDEIROS GONZAGA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0814708-20.2025.8.02.0000. 
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 302, § 3º, do CTB, e 135, parágrafo único, do Código Penal. Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, apesar de seus predicados pessoais favoráveis, encontra-se desprovida de fundamentação idônea. 
Alegam que a prisão preventiva foi mantida com base na mera gravidade abstrata do delito e em presunções sobre a embriaguez, sem demonstração concreta do periculum libertatis, destacando a inconsistência do Termo de Constatação de Alcoolemia, realizado cerca de 7 (sete) horas após o acidente. 
Argumentam que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do CPP, por ausência de elementos contemporâneos e individualizados que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Defendem que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em razão da primariedade, dos bons antecedentes, do emprego lícito, da residência fixa e da escolaridade do paciente. 
Expõem que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, apesar das circunstâncias pessoais favoráveis e da possibilidade de fiscalização pelo Juízo de origem. 
Afirmam ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que o paciente é pai de criança recém-nascida que depende de seus cuidados.
Sustentam, ainda, que o quadro grave de saúde de seus genitores autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, diante da necessidade de acompanhamento contínuo do tratamento oncológico do pai e dos cuidados da mãe portadora de transtorno mental grave. 
Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar. 
É o relatório. 
Decido. 
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
(...) No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente e dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alegam a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas. 

Salientam ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 

Afirmam ausentes provas em relação à embriaguez do paciente, pois “o único documento que faz referência à embriaguez é o denominado Termo de Constatação de Alcoolemia, o qual foi lavrado por volta das 23h00 do dia 10 de dezembro de 2025, ao passo que o horário do acidente está precisamente registrado às 16h38, inclusive corroborado pelas mídias de vídeo juntadas. Tem-se, portanto, um lapso temporal aproximado de 07 (sete) horas entre o suposto fato delituoso e a constatação policial, intervalo que inviabiliza, do ponto de vista técnico e científico, qualquer inferência segura acerca do estado psicomotor do paciente no momento da condução do veículo” (fl. 9, e-doc. 1). 
Defendem que a “decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação genérica e dissociada de elementos concretos, apoiando-se essencialmente na gravidade abstrata do delito e em presunções não comprovadas acerca da suposta embriaguez do paciente no momento do fato” (fl. 12, e-doc. 1). 

Realçam que o paciente “exerce atividade laboral lícita e estável, sendo servidor público do Município de Japaratinga/AL” e “ostenta condições pessoais amplamente favoráveis, as quais reforçam a desnecessidade da segregação cautelar e evidenciam a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas, em estrita observância ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1). 

Enfatizam o “trabalho lícito e estável, da dependência de filha menor, bem como da necessidade humanitária de acompanhamento do pai e da mãe acometidos por graves enfermidades, mostra-se desarrazoada e desproporcional a manutenção da prisão preventiva, inexistindo qualquer elemento concreto que justifique a mitigação extrema do direito fundamental à liberdade” (fl. 8, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) LIMINARMENTE: A revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, diante da inexistência dos requisitos legais e da flagrante ilegalidade da decisão vergastada.
b) NO MÉRITO: A confirmação da liminar, declarando definitivamente ilegal a prisão preventiva e reestabelecendo em definitivo a liberdade do paciente. 
c) Subsidiariamente: Caso Vossas Excelências entendam necessário algum controle cautelar, requer-se a aplicação de medida diversa da prisão, como comparecimento periódico, monitoramento eletrônico, ou até a prisão domiciliar, sempre em substituição à prisão preventiva, jamais justificável no caso concreto” (fls. 12-13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A presente ação está  prejudicada.

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas que, em 8.1.2026, o juízo de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Capital/AL, substituiu a prisão preventiva do paciente na Ação Penal n. 0764290-75.2025.8.02.0001, objeto desta impetração, pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
“Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de GIORDANO BRUNO MEDEIROS GONZAGA, fixando-lhe as seguintes medidas cautelares: a) fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais); b) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não mudar de domicílio ou ausentar-se da comarca por mais de 07 (sete) dias sem autorização judicial prévia; d) proibição de frequentar bares, botecos e estabelecimentos similares onde haja consumo de bebidas alcoólicas; e) proibição de apresentar-se publicamente em estado de embriaguez; e f) suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor (art. 294, CTB), pelo prazo de 12 (doze) meses, devendo o réu entregar sua CNH em cartório no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de restar configurado o descumprimento das obrigações impostas, a ensejar, eventualmente, nova prisão preventiva. Promovo, nesta oportunidade, a suspensão/bloqueio do direito de dirigir do réu GIORDANO BRUNO MEDEIROS GONZAGA, por meio do sistema RENAJUD. Decorrido o prazo de vigência da medida cautelar penal de suspensão do direito de conduzir veículos automotores em via pública, voltem-me os autos conclusos para baixa do gravame lançado sobre o cadastro da CNH do acusado, através do sistema RENAJUD. Após recolhida a fiança, expeça-se o competente alvará de soltura, pondo-o em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, e o termo de ciência e compromisso das medidas cautelares acima fixadas. Advirta-se ao denunciado que o descumprimento das medidas impostas poderá dar ensejo à decretação da prisão preventiva, consoante autoriza o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal. Intime-se o réu, pessoalmente, por mandado, e por seus advogados, via DJEN. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial. Oficie-se o e. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, referente aos autos do Habeas Corpus nº 0814708-20.2025.8.02.0000” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas).

4. Não mais subsistindo a custódia cautelar do paciente, manifesta a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.

5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária para certificar o imediato trânsito em julgado desta decisão.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora